Tribunal: CARF
Processo: 10380.726952/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.726952/2014-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.145 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2023
Recorrente
MARIA GENI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/06/2012
MULTA REGULAMENTAR. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE
ECD.
As pessoas jurídicas que deixarem de transmitir a Escrituração Contábil Digital
(ECD) nos prazos fixados pela legislação tributária, com exceção daquelas que
estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que, na
última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo
Simples Nacional, estarão sujeitas a multa regulamentar de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais) por mês-calendário ou fração.
Os meses-calendário ou fração a serem considerados para fins de cálculo da
multa contam-se a partir da data do vencimento do prazo para o envio da ECD
até a data de sua apresentação extemporânea ou da data da lavratura do auto de
infração, em caso de não apresentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.726952/2014-97
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.145 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726952/2014-97

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Em desfavor da contribuinte acima identificada foram lavrados autos de infração
(fls. 2 a 6) para exigência de multa regulamentar, conforme demonstrativo a seguir:

2. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 4), referidos
lançamento decorrera da seguinte infração:
“(...)

(...)” (imagem de texto retirada do auto de infração)
3. A contribuinte apresenta impugnação (fls. 13 a 18) com fundamento nas
alegações a seguir:

Em sessão de 20 de fevereiro de 2020 (e-fls.47) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.145 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726952/2014-97

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 29/06/2012
MULTA REGULAMENTAR. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE
ECD.
As pessoas jurídicas que deixarem de transmitir a Escrituração Contábil Digital
(ECD) nos prazos fixados pela legislação tributária, com exceção daquelas que
estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que, na
última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo
Simples Nacional, estarão sujeitas a multa regulamentar de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais) por mês-calendário ou fração.
Os meses-calendário ou fração a serem considerados para fins de cálculo da
multa contam-se a partir da data do vencimento do prazo para o envio da ECD
até a data de sua apresentação extemporânea ou da data da lavratura do auto de
infração, em caso de não apresentação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente da decisão de primeira instância no dia 23/07/2021 (e-fls.57), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 20/08/2021 (e-fls. 58), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão analisados no voto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao pedido de julgamento conjunto do PAF 10380.726953/2014-31 e o
presente 10380.726952/2014-97, formulado pela recorrente em Recurso Voluntário, em
esclarecemos que ambos os processos foram distribuídos a este relator e foram indicados para
julgamento na mesma reunião de julgamento.
A impugnação endereçada à DRJ consta juntada nas e-fls. 13 à 18.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.145 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726952/2014-97

Considerando o fato de que também foram lançados o IRPJ e CSLL sobre receitas
não declaradas, que estão sendo controlados em outro processo (10380.726953/2014-31), a
recorrente inicia a sua defesa tratando exclusivamente destes lançamento de IRPJ e CSLL, a
despeito do fato de que o presente PAF trata apenas do lançamento da multa regulamentar.
E como bem observado pelo relator do Acórdão da DRJ, a contestação ao
lançamento da multa regulamentar inicia apenas no parágrafo 14 (e-fls. 16), em que a recorrente
alega apenas a aplicação do prazo “nunca inferior a de 45 (quarenta e cinco) dias”.
Em Recurso Voluntário, a recorrente apresentou outro argumento, agora
afirmando que houve, por parte da Fiscalização “um enquadramento equivocado, ao aplicar o
artigo 57, inciso I, da MP n° 2.158-35/2001, em vez do artigo 12, inciso III, da Lei 8.218|91.”
Além do mais, as alegações quanto ao prazo para atendimento da intimação, seja
de 10, 20 ou 45 dias, não possui relevância ao caso aqui analisado, pois as autuação não decorreu
por ausência de resposta à intimação mas pela falta de escrituração ECD.
A própria recorrente admite que não transmitiu a ECD no prazo regulamentar,
mas apenas em 05/08/2014 (e-fls.63) :
“09 - Portanto, evidente a inexistência, no início da fiscalização (23|06|2014),
da escrituração contábil digital (ECD). Intimada, foi essa ECD elaborada, entregue
com atraso em 05|08|2014. Empresa com reduzida operacionalidade, mas optante do
Lucro Real”.
A recorrente conclui este parágrafo 9 do Recurso Voluntário afirmando que a
multa aplicável ao caso seria aquela prevista no artigo 12, inciso II da lei 821/1991:
“No caso. evidente ser aplicável ao caso. na exigência de MULTA
REGULAMENTAR, o inciso III do artigo 12. da Lei no 8218/91. com a alteração MP
no 2.150-35. de 2001. que reze:
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades:
III-multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um
por cento dessa, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação
dos arquivos e sistemas..(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)”
Obviamente que o artigo 11 e 12 da lei 8218/1991 não se aplica ao caso. O artigo
prevê a multa nos casos de não observância do disposto no artigo 11, que trata da
obrigatoriedade de “manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos
arquivos digitais e sistemas, pela prazo decadência” para “pessoas jurídicas que “utilizarem
sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades
econômicas ou financeiras”, como se observa pela sua simples leitura:
Art.11.As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a
manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.145 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726952/2014-97

e sistemas, pela prazo decadencial previsto na legislação tributária..(Redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)(Vide Mpv no 303, de 2006)
§1oA Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao previsto
no caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da pessoa
jurídica..(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§2oFicam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo as
empresas optantes pela Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, de que trata aLei
no9.317, de 5 de dezembro de 1996..(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001)
§3oA Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer
a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados..(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§4oOs atos a que se refere o § 3opoderão ser expedidos por autoridade designada
pela Secretário da Receita Federal..(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
Agora, o artigo 571, inciso I, da MP n° 2.158-35/2001 trata especificamente do
descumprimento das obrigações acessórias previstas no artigo 16 da lei art. 16 da Lei no 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, a qual possui a seguinte redação:
Art.16.Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo,
inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo
responsável.
Portanto, considerando que a recorrente admite o inadimplemento da obrigação
acessória de transmitir a declaração ECF, e por não haver qualquer erro no enquadramento legal
da infração cometida, como erroneamente alegado pela recorrente, mantenho o Acórdão
recorrido nos seus termos.

1 Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou
para prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas:(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às demais pessoas
jurídicas;(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.145 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726952/2014-97

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 78
DF CARF MF
Original